Tribunal: TJSP
Processo: 2131203-17.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Locação - Execução de honorários sucumbenciais arbitrados em ação de cobrança - Desconsideração da personalidade jurídica - Elementos dos autos que corroboram a narrativa da exequente pela caracterização da confusão patrimonial – Medida confirmada – Agravo de instrumento improvido.